Tribunal: STF
Processo: RE 107984
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
- REPETIÇÃO DE INDEBITO TRIBUTÁRIO. ICM RECOLHIDO EM IMPORTAÇÃO
DE BENS DE CAPITAL, DESTINADOS AO ATIVO FIXO, EM PERIODOS
ANTERIORES A E.C. N. 23, DE 1/12/1983.
CARÁTER INOVATIVO DO PARAGRAFO 11 DO ART. 23 DA C.F., ACRESCENTADO
POR ESSA EMENDA CONSTITUCIONAL E QUE, EMBORA OUTORGANDO COMPETÊNCIA
AOS ESTADOS, PARA LEGISLAREM SOBRE SUA INCIDENCIA EM TAL HIPÓTESE,
NÃO A IMPÔS AUTOMATICAMENTE.
DISSIDIO COM A SÚMULA 570 DO S.T.F. E COM O ENTENDIMENTO DA CORTE
SOBRE O DISPOSTO NO INC. II DO ART. 23 DA C.F., NA REDAÇÃO ANTERIOR
A EMENDA REFERIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA SE JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR
DOS RECOLHIMENTOS INDEVIDOS E JUROS MORATORIOS A CONTAR DO TRÂNSITO
EM JULGADO.